Tribunal: TJSP
Processo: 1002018-68.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BOLSA INTEGRAL DE ESTUDOS - ISENÇÃO OFERECIDA AOS ALUNOS COM ADESÃO AO PROGRAMA FIES UNIESP PODE PAGAR - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA ALCANÇAR O BENEFICIO ALMEJADO NÃO DEMONSTRADO – NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000327242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002018-68.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO, é apelada ANA CAROLINA ROSSINI
BASSI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V.U. Declara voto o 2o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 11 de maio de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002018-68.2019.8.26.0597
APELANTE: FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO

APELADO: ANA CAROLINA ROSSINI VASSI
ORIGEM: COMARCA DE SERTÃOZINHO 3a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41211
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

BOLSA INTEGRAL DE ESTUDOS - ISENÇÃO
OFERECIDA AOS ALUNOS COM ADESÃO AO
PROGRAMA
FIES
UNIESP
PODE
PAGAR
-
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
PARA
ALCANÇAR
O
BENEFICIO
ALMEJADO
NÃO
DEMONSTRADO NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL
CONFIGURADO
QUANTUM INDENIZATÓRIO
MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO
Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por dano moral concernente ao descumprimento das responsabilidades
contratuais, na qual foi proferida a r. sentença de fls. 450/455, cujo relatório fica aqui
incorporado, que julgou improcedente a demanda em face da instituição bancária,
bem como acolheu em parte a postulação em face da requerida Uniesp, condenando a
mesma ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas do financiamento estudantil
em nome da autora, bem como entrega de tablet nos termos contratuais e pagamento
do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
Inconformada com parte da solução adotada em
primeiro grau, recorre a requerida Uniesp (fls. 478/496).
Sustenta, em suma, a regularidade do programa
instituído e inexistência do dever de cumprimento da obrigação de quitação, pois a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerente não cumpriu os requisitos necessários, em especial a efetivação de seis
horas semanais de trabalho voluntário em entidades sociais. Desenvolve os
argumentos trazidos em primeira instância, buscando, assim, a reforma do
pronunciamento com afastamento da indenização por dano moral ou,
subsidiariamente, a redução do valor fixado.
Recurso
regularmente
processado,
com
contrariedade (fls. 501/511).
É o relatório.
A ré oferece a concessão do benefício de isenção
para os alunos com adesão ao Programa Fies Uniesp Paga, que se trata de um
programa social onde o estabelecimento de ensino se compromete a arcar com o
pagamento do Financiamento Estudantil (FIES) realizado pelo aluno junto à
instituição bancária, desde que atendidos determinados requisitos.

Pelos documentos apresentados pela autora resta
clara a responsabilidade da ré pelo pagamento das parcelas do financiamento que seria
contratado pelo aluno por meio do programa FIES, após a conclusão do curso.

No entanto, a ré alega o descumprimento do
contrato por não terem sido satisfeitas todas as obrigações assumidas pela autora, em
especial a realização de atividades de caráter social nos moldes estabelecidos nas
cláusulas contratuais.

O contrato firmado estabelece que o discente
deveria realizar seis horas semanais de atividades comunitárias, comprovadas por
meio de documento fornecido pelas entidades sociais e lançado no sistema de controle
de atividades sociais da ré.
Diante de tais circunstâncias, não se pode tomar
como legal a postura da ré em negar à autora o benefício inicialmente prometido.

Isso
porque,
a
declaração
formalizada pelo
responsável pelo setor de projetos da instituição de ensino trazida a fls. 61,
demonstrou que a autora cumpriu as condições concernentes à realização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atividades de caráter social propostas e à entrega dos respectivos relatórios na forma
exigida.

Nesse âmbito, cumpridos os requisitos contratuais
pela aluna, não pode eximir-se a universidade da incumbência consistente em assumir
o pagamento do financiamento universitário.
Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
GARANTIA
DE
PAGAMENTO
DE
FINANCIAMENTO (FIES) PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO.
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE
SÃO
PAULO
PROGRAMA
“UNIESP
PAGA”.
PROPAGANDA
VEICULADA
SEM
CONDICIONANTES.
OBRIGAÇÃO DE O ALUNO MANTER "EXCELÊNCIA
ACADÊMICA"
E
TER
NO
MÍNIMO
MÉDIA
3
DE
DESEMPENHO
INDIVIDUAL
NO
ENADE.
CONCEITO
SUBJETIVO, NÃO ESCLARECIDO NO MOMENTO DA
AVENÇA. CLÁUSULA SEM QUALQUER INFORMAÇÃO
CLARA E PRECISA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ
CONTRATUAL. ART. 54, § 3.o, CDC. ALUNO APROVADO.
PREENCHIMENTO
DAS
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
REFERENTES ÀS ATIVIDADES SOCIAIS PRATICADAS
PELO ALUNO E AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DOS
JUROS DO FIES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DO
ALUNO
NÃO
VERIFICADO.
OBRIGAÇÃO
DA
GARANTIDORA
DE
CUMPRIR
O
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME
DO AUTOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (in TJSP, Apelação no
1001967-81.2016.8.26.0526, 35a Câmara de Direito Privado, Des.
Gilberto Leme, j. 01/08/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Além disso, em razão da inércia quanto ao
pagamento pela Apelante, o nome da Apelada foi lançado no rol dos maus pagadores
e, por esse motivo, pretende ser indenizada pelos danos morais sofridos.

A caracterização do dano moral pressupõe a prática
de ato ilícito capaz de acarretar um prejuízo natureza psicológica à vítima.

Inegável, assim, o dever de indenizar.

Reconhecido o dano perpetrado, cabe ao magistrado
a fixação do quantum indenizável dentro dos limites da razoabilidade e atendendo as
circunstâncias do caso concreto, bem como considerando as condições econômicas
das partes.

Ademais, o valor arbitrado deve servir como
desestímulo à conduta negligente e imprudente do responsável pelo dano.

Dessa forma, com fundamento na razoabilidade,
mantenho o valor da indenização por danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais),
importância esta se mostra condizente com o dano experimentado.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso,
majorando os honorários sucumbenciais devidos pela Apelante em favor da parte
adversa (fixados pelo juízo sentenciante em 10% do valor da condenação) para 15%
do valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil.
LUIZ EURICO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002018-68.2019.8.26.0597 Sertãozinho
Apelante: Fundação Uniesp de Teleducação
Apelada: Ana Carolina Rossini Bassi
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42813)
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Adoto o relatório do Eminente Desembargador
Relator Dr. Luiz Eurico, acompanhando-o em sua fundamentação.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais referente ao contrato de financiamento
estudantil (FIES).
A presente declaração se faz necessária tão-
somente para que não haja qualquer alegação de contradição em relação
aos votos anteriormente relatados por este Magistrado e relativos à mesma
matéria.
Importante registrar, portanto, que em casos
semelhantes, este Desembargador não reconheceu o pleito autoral, vez que
demonstrado pela instituição de ensino o não cumprimento/preenchimento
dos requisitos pelo (a) beneficiário (a), notadamente quanto às cláusulas
3.2 a 3.6 (fls. 53/54
excelência no rendimento escolar; trabalhos
voluntários; mínimo média 3,0 no Enade; pagamento amortização; e
permanência no curso), até porque, nos termos da cláusula 3.7 do Contrato
de garantia de Pagamento das Prestações do Fies, havendo
descumprimento de quaisquer obrigações descritas neste instrumento por
parte do (a) beneficiário (a), ensejará a desobrigação da Instituição no
pagamento do Fies do (a) Beneficiário (a) (fls. 54).
Ocorre que no presente caso, o descumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratual aventado pela instituição de ensino teve como base a cláusula
3.3 realização de 6 (seis) horas semanais de trabalhos voluntários cujo o
cumprimento restou devidamente demonstrado pela parte autora, conforme
documentos de fls. 61 e 268.
No mais, a autora comprovou a relação jurídica
com a instituição de ensino, notadamente quanto à adesão ao programa
Uniesp Paga, conforme certificado de garantia de fls. 53/54, além de
demonstrar o cumprimento de todos os requisitos previstos nas cláusulas
3.2 a 3.6, inclusive a excelência no rendimento escolar, conforme histórico
escolar de fls. 55/57, observando-se, ainda, que foi dispensada da
realização do Enade 2013 e 2017 (fls. 55).
Posto isto, acompanho o Eminente Relator,
acrescentando a fundamentação ora exposta.
Mario A. Silveira
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
5
Acórdão
s Eletrônicos
LUIZ EURICO COSTA FERRARI
1085ABC6
6
7
Declaraç
ões de Votos
MARIO ANTONIO SILVEIRA
108AAC41
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002018-68.2019.8.26.0597 e o código de confirmação da tabela acima.